Tribunal: STJ
Processo: 1502482-58.2023.8.26.0544
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689761 - SP(2024/0252804-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO
QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS (24 KG DE
LIDOCAÍNA, CAFEÍNA E TETRACAÍNA). APREENSÃO DE ELEVADA
QUANTIDADE E VARIEDADE. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL PARA MANTER REGIME
FECHADO.
Agravo regimental provido para, reconsiderada, em parte, a decisão
agravada, manter o regime inicial fechado fixado pelas instâncias ordinárias.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b287fec-30ea-444b-acb7-bc00658fa457

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689761 - SP(2024/0252804-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO
QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS (24 KG DE
LIDOCAÍNA, CAFEÍNA E TETRACAÍNA). APREENSÃO DE ELEVADA
QUANTIDADE E VARIEDADE. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL PARA MANTER REGIME
FECHADO.
Agravo regimental provido para, reconsiderada, em parte, a decisão
agravada, manter o regime inicial fechado fixado pelas instâncias ordinárias.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática de minha lavra, assim ementada (fl. 560):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA,
INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS
(24 KG DE LIDOCAÍNA, CAFEÍNA E TETRACAÍNA). VIOLAÇÃO DO § 1o, DA
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE
E RAZÕES
ART. 50, LEI N. 11.343/06.
DISSOCIADAS. DOSIMETRIA. REDUTOR ESPECIAL OBSTADO COM BASE NA
QUANTIDADE DE DROGAS ISOLADAMENTE CONSIDERADA. INIDONEIDADE.
INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO PATAMAR MÍNIMO (
) CONSIDERANDO A
1/6
QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE RECENTE DA
SEXTA TURMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIOLAÇÃO DO ART. 312
DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
Agravo conhecido para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA55819303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: fa30e755-3efc-471f-a396-d9180db9a671

Nas razões do agravo regimental, volta-se o Ministério Público contra a
fixação do regime intermediário, alegando, em suma, que a Corte de origem, no
julgamento da apelação, havia definido o regime inicial fechado com base em
fundamentação idônea, consistente na grande quantidade de droga apreendida, além
(fl. 574).
de sua variedade e natureza
Nesse contexto, sustenta que houve a indicação de circunstância negativa
apontada na terceira fase da dosimetria, consistente na grande quantidade de droga
apreendida, no acórdão prolatado pela Corte de origem e na própria r. decisão ora
agravada, o que justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§
art. 33,
(fl. 574).
3o,
ambos do Código Penal
c/c art. 59,
Requer, assim, o provimento do presente agravo regimental para fixar o
(fl. 576).
regime inicial fechado a MARCOS ROGÉRIO NUNES DE ALMEIDA
Apesar de devidamente intimado para apresentar resposta, o agravado
deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certificado à fl. 589.
É o relatório.
VOTO
Com razão o agravante.
Observando detidamente os autos, verifico que, de fato, o Tribunal de
origem fixou regime mais severo de pena considerando a gravidade e nocividade
concreta da conduta evidenciada pela quantidade, variedade, e pela natureza das
(fl. 466).
drogas apreendidas em poder do recorrente
E, nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, e
consoante o disposto nos arts. 42 da Lei de Tóxicos e 33, do Código Penal, em relação
ao regime de cumprimento de pena, a natureza e a quantidade da droga apreendida
constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais
(AgRg no
gravoso, bem como o afastamento da substituição da pena
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.294.527/SP,
.
23/8/2018)
Na hipótese, a elevada quantidade da substância entorpecente apreendida –
mais de
– autoriza o recrudescimento do
24 kg de lidocaína, cafeína e tetracaína
regime prisional.
Documento eletrônico VDA55819303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: fa30e755-3efc-471f-a396-d9180db9a671

Nesse sentido, ilustrativamente, cito: AgRg no REsp n. 2.107.979/MG,
Ministra
Maria
Marluce
Caldas,
Quinta
Turma,
DJEN
de
17/11/2025;
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
e EDcl
REsp n. 2.024.482/SP,
9/5/2025;
nos EDcl no AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
785.598/MG,
DJEN de 23/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para,
dou provimento
,
, a decisão agravada, manter o regime inicial fechado
reconsiderando em parte
fixado pelas instâncias ordinárias, nos termos da presente fundamentação.
Documento eletrônico VDA55819303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: fa30e755-3efc-471f-a396-d9180db9a671

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0252804-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.689.761 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 149765820238260502 14976582023826050215024825820238260544
15024825820238260544
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ROGERIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PAULO FERNANDO BAYONA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO NUNES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245551:04701:548@
2024/0252804-2 - AREsp 2689761 Petição : 2026/0013693-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:41
Código de Controle do Documento: 84642C86-49D3-4398-BEA7-579DB1CB83E2